Tribunal: STJ
Processo: 1501528-69.2022.8.26.0407
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699889 - SP (2024
/0269892-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: WENDEL LEONARDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve a condenação por
tráfico de drogas, rejeitando o pedido de desclassificação para porte de drogas para
consumo pessoal e de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau
máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição de
embargos de declaração, ou se a parte embargante busca apenas rediscutir matéria já
decidida.
3. A defesa alega que as provas nos autos indicam a necessidade de desclassificação
do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal ou,
subsidiariamente, da aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com as devidas
consequências sobre o regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração consistem em medida processual com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível para seu manejo a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o art. 619
do CPP.
5. A mera irresignação com o teor do entendimento apresentado na decisão não é
suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o
mérito da decisão ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento,
sendo vedado seu uso com caráter infringente".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1022, III.
Documento eletrônico VDA48660201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: eca6f6ab-b3e5-4322-b3fe-ab1a3ffc3a50

STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no HC 934348/RS, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. em
.
18/12/2024
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de
25/06/2025
01/07/2025
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod
Azulay Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
02 de julho de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA48660201 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 02/07/2025 11:45:54
Publicação no DJEN/CNJ de 04/07/2025. Código de Controle do Documento: eca6f6ab-b3e5-4322-b3fe-ab1a3ffc3a50

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699889 - SP (2024
/0269892-4)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
EMBARGANTE
: WENDEL LEONARDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE
DROGAS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração interpostos contra acórdão que manteve a condenação por
tráfico de drogas, rejeitando o pedido de desclassificação para porte de drogas para
consumo pessoal e de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em seu grau
máximo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta
omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique a oposição de
embargos de declaração, ou se a parte embargante busca apenas rediscutir matéria já
decidida.
3. A defesa alega que as provas nos autos indicam a necessidade de desclassificação
do crime de tráfico de drogas para porte de drogas para consumo pessoal ou,
subsidiariamente, da aplicação da minorante do tráfico privilegiado, com as devidas
consequências sobre o regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração consistem em medida processual com fundamentação
vinculada, sendo imprescindível para seu manejo a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o art. 619
do CPP.
Documento eletrônico VDA48394217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 14:37:38
Código de Controle do Documento: 7a404ead-97b3-44f8-a6ce-619cc28ed9df

5. A mera irresignação com o teor do entendimento apresentado na decisão não é
suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir o
mérito da decisão ou para manifestar inconformismo com o resultado do julgamento,
sendo vedado seu uso com caráter infringente".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1022, III.
STJ,
Jurisprudência relevante citada:
EDcl no AgRg no HC 934348/RS, Rel. Min.
Messod Azulay Neto, Quinta Turma, J. em
.
18/12/2024
RELATÓRIO
A defesa de WENDEL LEONARDO DOS SANTOS interpôs embargos de
declaração, às fls. 490/509, em face do acórdão de fls. 474/484, que improveu o
agravo regimental.
O acórdão embargado ficou assim ementado:

"DIREITO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MANUTENÇÃO
DE
CONDENAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que
não conheceu de recurso especial, mantendo a
condenação por tráfico de drogas, com base na
materialidade e autoria demonstradas pelo conjunto
probatório produzido nos autos, que denotou também os
descabimento
da
pretendida
desclassificação
da
imputação.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
manteve a condenação do recorrente por tráfico de drogas
com base em provas documentais e testemunhais, além de
depoimentos de policiais.
3. A defesa alegou violação ao art. 28 da Lei n.
11.343/2006, sustentando que as drogas apreendidas
destinavam-se ao consumo pessoal do recorrente, e
pleiteou a desclassificação da imputação delitiva.
4. A defesa também alegou violação ao art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006, argumentando que a conduta do
recorrente preenche os requisitos para enquandramento
no tráfico privilegiado e ações penais em curso não
impedem a incidência da referida causa legal de
diminuição de pena.
5. O recurso especial foi inadmitido pelo TJSP com
base na Súmula n. 283 do STF, porque não foram
impugnados todos os fundamentos do acórdão, e na
Súmula n. 7 do STJ, que veda o reexame de provas em
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. A questão em discussão consiste em saber se a
condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada
Documento eletrônico VDA48394217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 14:37:38
Código de Controle do Documento: 7a404ead-97b3-44f8-a6ce-619cc28ed9df

para
posse
de
drogas
para
consumo
pessoal,
considerando- se as provas produzidas e a alegação de
uso pessoal pelo recorrente.
7. Outra questão em discussão é a possibilidade de
aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art.
33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, diante dos maus
antecedentes do recorrente.
8. A defesa também questiona a proporcionalidade
da aplicação do regime inicial fechado para cumprimento
da pena privativa de liberdade, considerando a pena
aplicada e a incidência de circunstâncias judiciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. A decisão agravada foi mantida, pois a
condenação por tráfico de drogas está fundamentada em
provas robustas, incluindo depoimentos de policiais
indicando a prática do tráfico pelo agravante e apreensão
de drogas em quantidade significativa.
10. A pretensão de desclassificação da imputação
para o delito de porte de drogas para consumo pessoal foi
rejeitada, pois sua análise demandaria reexame de provas,
o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
11. A aplicação da causa de diminuição de pena do
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, foi negada devido aos
maus antecedentes do recorrente, conforme entendimento
do TJSP. As razões do recorrente estão dissociadas dos
fundamentos do acórdão impugnado, atraindo a incidência
da Súmula n. 283 do STF.
12. O regime inicial fechado foi mantido com base
na existência de circunstância judicial desfavorável dos
maus antecedentes, em conformidade com o art. 33, §§ 2o
e 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Agravo regimental desprovido.
Teses de julgamento: "1. A condenação por tráfico
de drogas não pode ser desclassificada para o delito de
posse de drogas para consumo pessoal sem reexame de
provas, o que é vedado no recurso especial conforme
Súmula n. 7 do STJ. 2. As razões do recorrente estão
dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado,
atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF. 3. O
regime inicial fechado é justificado, no caso, pela valoração
negativa da circunstância judicial dos maus antecedentes".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006,
arts. 28 e 33; CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, e 44.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
REsp 2087676/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em 03.09.2024; STJ, AgRg no R Esp
2100083/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 04.03.2024."

A defesa sustenta que os pleitos formulados em sede de alegações finais no
Juízo original deveriam ter sido reconhecidos, haja vista que as provas produzidas nos
autos sinalizam a imperatividade da desclassificação do crime de tráfico de drogas
para o crime de porte de drogas para consumo pessoal ou, subsidiariamente, da
aplicação da minorante do tráfico privilegiado em grau máximo, com a consequente
fixação de regime aberto e substituição da pena corporal.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48394217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 14:37:38
Código de Controle do Documento: 7a404ead-97b3-44f8-a6ce-619cc28ed9df

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo a apreciar os embargos
de declaração.
Conforme estabelece o art. 619 do CPP, os embargos de declaração têm
fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas estritas hipóteses de correção
de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade na decisão embargada.
Admite-se, ainda, a interposição de embargos de declaração para correção de erro
material, nos termos do art. 1022, III, do CPC c/c art. 3o do CPP.
Relendo o voto embargado, verifica-se a inexistência de omissão, erro ou
contradição quanto aos pontos suscitados.
Outrossim, a pretensão de rejulgamento da causa é descabida, razão pela qual
a rejeição dos embargos de declaração é medida imperativa, conforme demonstram os
precedentes a seguir expostos (grifos nossos):

DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO
PENAL.
PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
À
COMUNIDADE.
DESCUMPRIMENTO IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE
DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS NO JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO
DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
[...]
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o
acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade,
contradição ou erro material que justifique a oposição de
embargos de declaração, ou se a parte embargante busca
apenas rediscutir matéria já decidida.
[...] Não há omissão, obscuridade, contradição ou
erro
material
no
julgado
embargado,
sendo
a
fundamentação suficiente para justificar a conclusão de
que o embargante não demonstrou o efetivo cumprimento
integral da pena, requisito indispensável para a extinção da
punibilidade. Os embargos de declaração não se prestam
para rediscutir o mérito da decisão ou para manifestar
inconformismo com o resultado do julgamento, sendo
vedado seu uso com caráter infringente. Conforme
reiterada jurisprudência, "os embargos de declaração não
constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a
decisão embargada não padecer dos vícios que
autorizariam a sua oposição" (STJ, EDcl no AgRg nos EDcl
nos EAREsp n. 1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay
Neto, Terceira Seção, DJe de
). [...]
22/02/2023
(EDcl nos EDcl no AgRg no RHC 200239/RJ,
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Órgão Julgador:
QUINTA TURMA, Data do Julgamento:
, Data da
18/2/2025
Publicação/Fonte: DJEN
).
25/2/2025

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO
VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA48394217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 14:37:38
Código de Controle do Documento: 7a404ead-97b3-44f8-a6ce-619cc28ed9df

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
da Quinta Turma desta Corte Superior que, à unanimidade,
negou provimento ao agravo regimental em habeas
corpus, sob a alegação de omissão quanto à
fundamentação da decisão de segregação cautelar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os
embargos de declaração podem ser utilizados para
rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão,
conforme o art. 619 do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com
fundamentação
vinculada,
sendo
imprescindível
a
demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o art.
619 do CPP.
4. A mera irresignação com o entendimento
apresentado na decisão não é suficiente para o
acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes quando já encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão, não servindo os
aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados. [...]
(EDcl no AgRg no HC 934348/RS, Relator Ministro
MESSOD AZULAY NETO, Órgão Julgador: QUINTA
TURMA, Data do Julgamento:
, Data da
18/12/2024
Publicação/Fonte: DJEN
).
23/12/2024

Ante o exposto, voto pela rejeição dos embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA48394217 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 23/06/2025 14:37:38
Código de Controle do Documento: 7a404ead-97b3-44f8-a6ce-619cc28ed9df

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.699.889 / SP
Número Registro: 2024/0269892-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15015286920228260407 1501528692022826040750000 20608132022
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WENDEL LEONARDO DOS SANTOS
ADVOGADOS : VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : WENDEL LEONARDO DOS SANTOS
ADVOGADOS
: VICTOR HUGO ANUVALE RODRIGUES - SP331639
LUCAS HENRIQUE DA SILVA - SP462073
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
25/06/2025
01/07/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA48640616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: 7e03d0d1-5e2c-475c-8ac3-0b6a667162e2

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Messod Azulay
Neto e Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640616 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:26:50
Código de Controle do Documento: 7e03d0d1-5e2c-475c-8ac3-0b6a667162e2